Tribunal: TCU
Processo: 001.307/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2710/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.307/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adelita da Silva Caravetta Souza (XXX.838.470-XX); Alan Dione Fredo Silva (XXX.211.680-XX); Clarisse Rodrigues Ferreira (XXX.341.750-XX); Denise Teresinha de Souza (XXX.634.880-XX); Fernanda Medeiros dos Santos (XXX.059.100-XX); Maria Regina Duarte Leao (XXX.531.370-XX); Micheli Goulart Simoes (XXX.359.000-XX); Thiago Conrado Ferreira (XXX.676.980-XX); Victoria Cristina Rodrigues Borges (XXX.313.720-XX); Vinicius Gomes Castro (XXX.217.100-XX). 1.2. Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A.. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.